Tribunal: TJBA
Processo: 8054461-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054461-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR BEM IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Habitação e Urbanização da Bahia S.A. – Urbis contra decisão do Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, nos autos de execução fiscal nº 0787858-59.2013.8.05.0001, promovida pelo Município de Salvador/BA, que deferiu a penhora de ativos financeiros via sistema Sisbajud, admitindo o uso do sistema Renajud, se necessário. A agravante alegou que a decisão desconsiderou a nomeação de imóvel como garantia, afrontando o princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805), e requereu o acolhimento do bem imóvel vinculado à exação tributária como forma menos gravosa de assegurar a execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a substituição da penhora em dinheiro por bem imóvel indicado pelo executado com fundamento no princípio da menor onerosidade; (ii) estabelecer se, no caso concreto, há demonstração suficiente da excessiva onerosidade que justifique a mitigação da ordem legal de penhora prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/1980 e no art. 835 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação de regência (art. 11 da Lei nº 6.830/1980 e art. 835 do CPC/2015) estabelece ordem legal e cogente de preferência de bens à penhora, tendo o dinheiro precedência sobre os demais. 4. A mitigação dessa ordem só é admitida em hipóteses excepcionais, mediante demonstração concreta de que a constrição do bem mais bem posicionado na hierarquia legal viola, de forma relevante, o princípio da menor onerosidade, conforme firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 578 (REsp 1.337.790/PR). 5. O princípio da menor onerosidade não possui prevalência automática sobre o da efetividade da execução, exigindo-se prova cabal e individualizada do impacto grave à atividade do devedor, o que não restou demonstrado no caso concreto. 6. A condição de sociedade de economia mista em processo de liquidação e a origem tributária do crédito (IPTU e TLP) não afastam a possibilidade de penhora em dinheiro, nem autorizam, por si sós, a substituição da garantia. 7. A substituição da penhora por bem imóvel depende de aceitação do exequente quando não se tratar das hipóteses taxativamente previstas no art. 15, I, da LEF (depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia), não sendo o caso em análise. 8. Precedentes do STJ e do TJ/BA reconhecem que a mera indicação de bem imóvel, mesmo relacionado ao crédito exequendo, não tem o condão de afastar a penhora em dinheiro na ausência de elementos probatórios robustos quanto à sua suficiência, liquidez, e ausência de ônus. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC, arts. 805, 835 e 931; Lei nº 6.830/1980, arts. 11 e 15. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.337.790/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.06.2013 (Tema 578); STJ, AgInt no AREsp 1666369/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 23.03.2021; TJBA, AI nº 8034280-06.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 25.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8054461-91.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S. A. - URBIS e como agravado MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239